Tribunal: STF
Processo: RHC 249773
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E 1º DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 923.880, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ACESSO AOS OFÍCIOS DE REQUISIÇÃO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. FISHING EXPEDITION. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. In casu, as investigações debruçam-se sobre possível esquema criminoso organizado por Humberto Magalhães Anelli, relacionado à comercialização ilegal de sinais de TV e streaming, bem como lavagem de dinheiro. Após pedidos feitos pela Polícia Civil, foram encaminhados pelo COAF relatórios de inteligência financeira destacando algumas transações financeiras suspeitas, realizadas entre o investigado e outras pessoas ou empresas dentre as quais, Yan Matos Berardinelli e sua empresa "Mastersite Brasil" que mereceriam maior atenção no curso das investigações. 



    2. As solicitações foram formuladas pela Polícia Civil ao COAF contra pessoa formalmente investigada pelo crime de lavagem de dinheiro, conforme portaria que inaugurou o inquérito policial, limitando-se a transações financeiras consideradas suspeitas, envolvendo Humberto Magalhães Anelli - classificado como risco máximo para lavagem de dinheiro, conforme avaliação interna de riscos do COAF - ou suas empresas. 



    3. Hipótese em que não há evidência de fishing expedition, na medida em que não demonstrada a busca especulativa por provas a serem produzidas contra o paciente, mas sim requerimento suficientemente delimitado a partir de indícios concretos de crimes praticados pelo principal investigado, com quem o paciente teria realizado transações financeiras suspeitas, que mereceram maior atenção no curso das investigações. 



    4. A estreita via do habeas corpus e a limitação probatória que o caracteriza permite concluir apenas que o RIF efetivamente identificou operações suspeitas do principal investigado com o ora paciente, o que justifica a continuidade das investigações. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que no curso de investigação para apuração de suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 1º da Lei nº 9.613/1998, foram requisitados, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, relatórios de inteligência financeira - RIF’s.



    Ato contínuo, a defesa pleiteou o acesso aos ofícios de requisição ao COAF que deram origem aos RIF’s e o juiz da origem indeferiu o pleito.



    Contra o indeferimento, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem o qual foi julgado nos temos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL e LAVAGEM DE DINHEIRO. Relatórios de inteligência financeira (RIFs) encaminhados pelo COAF que apontam transações suspeitas realizadas entre o investigado e o paciente. Impetrante que requer a cópia dos ofícios encaminhados pela autoridade policial ao órgão de inteligência financeira para aferir a legalidade dos relatórios compartilhados. Descabimento. Autonomia do COAF para elaborar os relatórios de inteligência com base em informações previamente existentes no seu banco de dados. Compartilhamento de informações com órgãos da persecução penal que ocorre mediante sistema informatizado, para garantir o sigilo dos dados, o controle dos acessos, bem como a legalidade das solicitações, apresentadas por formulário. Elaboração de RIFs contra cidadãos que depende da existência prévia de um alerta emitido de ofício pela unidade de inteligência ou de um procedimento investigativo formal estabelecido pelas autoridades competentes. Precedentes. No caso dos autos, a pessoa com quem o paciente realizou transações financeiras suspeitas está sendo formalmente investigada e é classificada pelo COAF como de “risco máximo para lavagem de dinheiro”. Inocorrência de fishing expedition. Relatórios legalmente compartilhados e que, apenas, resvalaram no paciente. Informações que não configuram provas de cometimento de crime, mas apenas indicam atividade suspeita. Ilegalidade não constatada. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade na investigação decorrente de “fishing expedition” e no indeferimento do acesso aos ofícios de requisição de informações ao COAF que deram origem aos Relatórios de Inteligência Financeira.



    Argumenta que “os ofícios de requisição de Relatórios de Inteligência Financeira - RIFS à Unidade de Inteligência Financeira – antigo COAF – não constam nos autos e somente dessa forma é possível verificar se tal solicitação foi genérica”. Ressalta que “o Tema 990, em conjunto com a RCL 61944, ficou evidenciado que não é possível o requerimento dos relatórios RIFS ao COAF de forma genérica, sob pena de caracterizar o fishing expedition (pescaria probatória)”. Alega, também, violação à ampla defesa, pois “quando a Autoridade Judicial indefere o pedido da defesa para ter acesso a tais documentos sob o fundamento de que eventual ausência de documentação é matéria que deverá ser analisada no curso de eventual ação penal, acaba por admitir que não há problema uma investigação e um eventual oferecimento e recebimento de denúncia estarem pautados em possíveis provas ilícitas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, diante da violação da ampla defesa e da Súmula Vinculante n. 14 do STF, requer a Vossa Excelência: 



    1) A concessão da ordem para que seja determinada a disponibilidade à defesa do recorrente o acesso ao ofício encaminhado a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF), que gerou os Relatórios de Informação Financeira 74924.131.6884.9160 e 74922.131.6884.9160; 



    2) Alternativamente, em último caso, que o Tribunal de origem julgue o mérito do HC.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENDIDA NULIDADE DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ELABORADOS PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. TESE DE DESRESPEITO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELA SUPREMA CORTE, QUE AUTORIZA O COMPARTILHAMENTO DOS RIFS COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL FORMULADA NO ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO PREVIAMENTE INSTAURADA. OBSERVADAS AS FORMALIDADES EXIGIDAS NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.055.941 (TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] In casu, as investigações debruçam-se sobre possível esquema criminoso organizado por Humberto Magalhães Anelli, relacionado à comercialização ilegal de sinais de TV e streaming, bem como lavagem de dinheiro. Após pedidos feitos pela Polícia Civil, foram encaminhados pelo COAF relatórios de inteligência financeira destacando algumas transações financeiras suspeitas, realizadas entre o investigado e outras pessoas ou empresas dentre as quais, Yan Matos Berardinelli e sua empresa ‘Mastersite Brasil’ que mereceriam maior atenção no curso das investigações. 



    Conforme registrado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça entendeu que não há ilegalidade no indeferimento do pedido de diligências pelo Juízo a quo, visto que as cópias das solicitações formuladas pela Polícia Civil ao COAF não são necessárias para a aferição da legalidade dos relatórios de inteligência financeira compartilhados.



    Explicou a Corte a quo que os pedidos apresentados pela Polícia foram feitos contra pessoa formalmente investigada pelo crime de lavagem de dinheiro, conforme Portaria que inaugurou o inquérito policial, limitando-se a transações financeiras consideradas suspeitas, envolvendo Humberto Magalhães Anelli - classificado como risco máximo para lavagem de dinheiro, conforme avaliação interna de riscos do COAF - ou suas empresas.



    Nesse contexto, o Tribunal a quo entendeu ‘impossível verificar a ocorrência de fishing expedition contra Yan’, uma vez que ‘[a]s informações compartilhadas em relação ao principal investigado são legais e acabaram resvalando no paciente apenas porque, com ele, estabeleceu transações consideradas suspeitas pela unidade de inteligência financeira’ (e-STJ, fl. 19). E, na verdade, a estreita via do habeas corpus e a limitação probatória que o caracteriza, permite concluir apenas que o RIF efetivamente identificou operações suspeitas do principal investigado com o ora paciente, o que justifica a continuidade das investigações. 



    Cabe mencionar que, conforme esclareceu o Juízo da 2ª Vara de Penápolis-SP, o acesso aos relatórios de inteligência financeira pelo órgão de persecução penal independem de requisição da autoridade policial, podendo ocorrer de forma espontânea. 



    De fato, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941-SP, que originou o Tema n. 990/RG, o Supremo Tribunal Federal deixou clara a possibilidade de os relatórios emitidos pelo COAF serem compartilhados espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais. Naquele julgado, o Ministro Dias Toffoli registrou que: [...]



    Sendo assim, quando alguma autoridade competente encaminha um pedido à UIF, esta não é obrigada a consentir, porque ela tem que ter sua autonomia preservada. 



    Foi nesse mesmo sentido que decidiu o Tribunal a quo: 



    [...] Na prática, o órgão de inteligência só compartilha as informações já existentes, e não produz novas a partir de uma ‘encomenda’. Essa autonomia, portanto, é uma limitação ao fishing expedition no âmbito da produção de relatórios de inteligência financeira, visto que as autoridades competentes não podem determinar a produção das informações que procuram. Entretanto, o fishing expedition poderia ocorrer a partir de solicitações indiscriminadas de relatórios pelos órgãos de persecução penal. [...]



    Sendo assim, não há evidência de fishing expedition, na medida em que não demonstrada a busca especulativa por provas a serem produzidas contra o paciente, mas sim requerimento suficientemente delimitado a partir de indícios concretos de crimes praticados pelo principal investigado, com quem o paciente teria realizado transações financeiras suspeitas, que mereceram maior atenção no curso das investigações. [...]”



     



    Com efeito, na oportunidade do julgamento do RE 1.055.941, sob o rito da repercussão geral, Tema 990, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2021, o Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (RE 1.055.941-RG, Tema 990, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2021) 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a ausência de “fishing expedition, na medida em que não demonstrada a busca especulativa por provas a serem produzidas contra o paciente, mas sim requerimento suficientemente delimitado a partir de indícios concretos de crimes praticados pelo principal investigado, com quem o paciente teria realizado transações financeiras suspeitas, que mereceram maior atenção no curso das investigações”. O Tribunal a quo ainda registrou que “o acesso aos relatórios de inteligência financeira pelo órgão de persecução penal independem de requisição da autoridade policial, podendo ocorrer de forma espontânea”, sendo certo que “por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941-SP, que originou o Tema n. 990/RG, o Supremo Tribunal Federal deixou clara a possibilidade de os relatórios emitidos pelo COAF serem compartilhados espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais”.



    Com efeito, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação a diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas. 2. Indicação mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. Atendido o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 3. Inexistência de vício de origem. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO AFASTADOS MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA N. 990/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a necessidade para apuração de ilícito penal. 2. É possível, sem prévia autorização do Poder Judiciário, o compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, de dados bancários e fiscais de contribuinte obtidos por meio da atividade fiscalizatória da Receita Federal (Tema n. 990/RG). 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.280-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/11/2023)



    Ademais, esta Suprema Corte Considera legítimo o encontro fortuito de provas, inclusive quanto proveniente de ato de cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado. II – No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente. III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente. IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente. V – Agravo regimental improvido. (RHC 239.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 9/5/2024)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA”. ALEGAÇÃO DE EXCESSO “NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO”. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 223.478-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/2023)



    A propósito, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “De todo modo, não se vislumbram as excepcionais hipóteses de flagrante ilegalidade aptas a ensejar o provimento do recurso. Nesse desiderato, imprescindível o registro tanto da licitude do repasse do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) pelo COAF, o qual restou solicitado diretamente pela autoridade policial, como do fato da situação concreta não representar distinguishing em relação ao decidido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.055.941 (Tema 990 de Repercussão Geral).



      Por conseguinte, a alegação de que a autoridade policial incorreu em fishing expedition (pescaria probatória), tornando nulos os RIFs e as provas deles derivadas não encontra apoio nos autos e na lei. 



    Fixadas tais premissas, e para melhor compreensão da hipótese em exame, é mister a reprodução do teor do acórdão paradigma: [...]



    Diante desse quadro, ressalte-se que, embora se trate da mesma temática e substrato fático, não socorre ao recorrente o precedente por ele invocado (RCL nº 61944 AgR), para sustentar a tese de inidoneidade do entendimento do Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, que exarou decisão indeferitória do pleito de acesso ao requerimento da autoridade policial acerca da confecção dos relatórios RIFS ao COAF. Na aludida reclamatória afirmou-se que houve “requisição indiscriminada da autoridade policial” e que os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) foram produzidos por requisição genérica, em fishing expedition. No entanto, a Primeira Turma do Excelso Pretório assentou que “em nenhum momento, foi demonstrada, nos autos, a existência de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência, o que configuraria o fishing expedition.” E, em continuidade, firmou-se a convicção no sentido de que “A propósito, consta nos autos que o inquérito policial que gerou o pedido de compartilhamento de dados pelo COAF foi instaurado em 10/7/2019 (doc. eletrônico 2, p. 34), a partir de ofício requisitório do 1º Promotor de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária de Belém que já naquele documento informava a existência de supostos indícios de “50 crimes fiscais” que poderiam ter gerado prejuízo de “cerca de 600 milhões de reais” (doc. eletrônico 2, p. 42). Por esse motivo, a constatação da veracidade do argumento da agravante exigiria o revolvimento de análise probatória, inviável no âmbito de reclamação constitucional.” Na realidade, o julgado citado no recurso está em sintonia com os discursos adotados pelos Juízos de Primeiro e de Segundo Graus de Jurisdição, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. [...]



    Nessa perspectiva, não há como vislumbrar a nulidade das “provas” consubstanciadas nos Relatórios de Inteligência Financeira, em que foram levantadas movimentações suspeitas referentes ao recorrente, pois o RIF é apenas um meio de obtenção de prova e, por esse motivo, serve apenas como indício, peça ou elemento informativo, nunca suficiente, por si só, para uma possível condenação. Consta do aresto ora combatido que as investigações de que cuidam os autos em comento dizem respeito sobre possível esquema criminoso organizado por Humberto Magalhães Anelli, relacionado à comercialização ilegal de sinais de TV e streaming, bem como de crime de lavagem de dinheiro. E que, tendo em vista os pedidos feitos pela Polícia Civil, foram encaminhados, pelo COAF, relatórios de inteligência financeira destacando algumas transações financeiras suspeitas, realizadas entre o aludido investigado e outras pessoas ou empresas, dentre as quais, o recorrente e sua empresa “Mastersite Brasil” que mereceriam maior atenção no curso das investigações.



    Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento da Corte Estadual quanto à lisura da decisão que indeferiu o pedido de diligências formulado pelo Juízo de Primeira Instância, alertando que as cópias das solicitações formuladas pela Polícia Civil ao COAF não são necessárias para a aferição da legalidade dos relatórios de inteligência financeira compartilhados.



    É incontestável a compreensão do Tribunal de Justiça de que os pedidos apresentados pela polícia civil foram feitos contra pessoa formalmente investigada pelo crime de lavagem de dinheiro, conforme portaria que inaugurou o inquérito policial, limitando-se a transações financeiras consideradas suspeitas, envolvendo, como já dito, Humberto Magalhães Anelli - classificado como risco máximo para lavagem de dinheiro, conforme avaliação interna de riscos do COAF - ou suas empresas. 



    Realmente, é inviável verificar a ocorrência de fishing expedition, porque as informações compartilhadas concernentes ao principal investigado são legais e acabaram resvalando no recorrente, apenas em virtude desse ter estabelecido com aquele transações consideradas suspeitas pela unidade de inteligência financeira. [...]



    Ainda que o recorrente não tenha figurado como alvo inicial do inquérito policial em tela, “Relativamente à tese sobre a necessidade de a pessoa representada figurar formalmente no polo passivo da investigação, o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que a polícia ‘investiga os fatos e, dessa forma, pode ocorrer o encontro fortuito de provas contra pessoas ainda não formalmente indiciadas, como se deu no caso em análise quanto ao recorrente’ (AO 2.093, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10.10.2019) g.n.” (Pet 9.421, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022, DJe 19.12.2022). [...]



    Assim, resta clara a fragilidade do arrazoado defensivo, não tendo sido evidenciado que a autoridade policial incorreu em excessos, desvio de finalidade ou em desrespeito ao formalismo na solicitação dos Relatórios de Inteligência Financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme exigido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.055.941 (Tema 990 de Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 4.12.2019, DJe de 18.3.2021.”



    Sob prisma diverso, quanto à eventual violação da Súmula Vinculante 14, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou nos moldes propostos pela defesa neste recurso. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra dec